Tribunal: TJMT
Processo: 1022475-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022475-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), DANIELLY APARECIDA DA SILVA - CPF: 012.358.471-01 (AGRAVADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022475-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A

AGRAVADO: DANIELLY APARECIDA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCAPLICABILIDADE DA
ASTREINTE
– DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INSTITUTOS DE NATUREZA DIVERSA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOBAILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE VALOR RELATIVO À MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DEVIDO AO PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem o objetivo de compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, possui natureza indenizatória, que não se confunde com a
astreinte
. As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Consiste no valor da prestação a que estava obrigado o demandado, ao passo que a multa cominatória constitui meio coercitivo, de natureza inibitória.

Portanto, diante da natureza diversa dos institutos, não há óbice à sua cumulação.

Evidenciado o descumprimento da determinação judicial para a reabilitação da linha telefônica em nome da exequente/agravada, tendo em vista a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação apenas meses depois da intimação, resta devida a multa cominatória fixada.

A finalidade da
astreinte
é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não é possível a incidência dos juros de mora sobre multa cominatória por configurar
bis in idem
. Precedente do STJ no AgInt no AREsp 971.636/RS.

A teor da Súmula 519 do STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios na hipótese em que há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, se com o parcial provimento do recurso houver o acolhimento de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, há de ser mantida condenação em honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
no
Cumprimento de Sentença
movido por
DANIELLY APARECIDA DA SILVA,
contra a decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a fixação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em que a executada foi intimada para realizar o cumprimento da obrigação (18/05/2020), bem como manteve o valor da
astreinte
em R$ 12.000,00 (doze mil reais), rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença
.

Em síntese, sustenta a agravante que não é cabível a multa uma vez que houve a conversão da obrigação em perdas e danos em decorrência da impossibilidade do seu cumprimento, o que foi comunicado ao Juízo, de modo que não incorreu o devedor em mora.

Insurge-se quanto ao valor da
astreinte
, ao argumento de que é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para patamar justo.

Alega ser descabida a aplicação de juros de mora no valor exequendo relativo à multa diária, pois não possui natureza indenizatória, bem como defende a não incidência de honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 64774497).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 65045952).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de pedido de cumprimento de sentença em que a exequente/agravada visa o recebimento da multa
astreinte
fixada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Titularidade de Linha Telefônica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Fraude
movida em desfavor da executada/agravante, a qual tinha o objetivo de obrigar a devedora a promover a reabilitação da linha telefônica no (65) 99909 8815 em nome da exequente nos termos contratados.

A executada/agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de a linha se encontrar habilitada em nome de terceiro.

Pois bem.

No tocante a impossibilidade de aplicação de multa em virtude da conversão da obrigação em perdas e danos não prospera a pretensão recursal.

Isto porque, o art. 84, § 2o, do CDC e o art. 500 do CPC/15 preveem, expressamente, que a indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa cominatória. Confira-se:

"
Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§ 2o A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa
."

Assim, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos tem o objetivo de compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, possui natureza indenizatória, que não se confunde com a
astreinte
.

As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Consiste no valor da prestação a que estava obrigado o demandado, ao passo que a multa cominatória constitui meio coercitivo, de natureza inibitória.

Portanto, tratando-se de institutos com naturezas diversas, não há óbice na sua cumulação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. Sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e julgou extinta a execução. Apelação interposta pela ré que deixa de ser conhecida por ser deserta. A controvérsia cinge-se ao acerto ou não da sentença que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e as fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). As astreintes atingiram o patamar de R$ 36.850,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). Redução das astreintes que não merece prosperar. Ora, se foi a própria parte que, livre e conscientemente, deu causa a que a multa atingisse o atual valor, não pode pretender reduzi-la ao argumento de que é excessiva, sob pena de se contemplar um benefício da própria torpeza. Astreintes que permanecem hígidas, pois ostentam um caráter eminentemente coercitivo e devem incidir sempre nos casos de descumprimento de ordem judicial. De outro lado, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, acertada a sentença ao determinar sua conversão em perdas e danos em favor do autor, entretanto, equivocada ao confundir os institutos das astreintes e da indenização por perdas e danos.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é medida impositiva, mas que não afasta a execução da multa cominatória imposta, na forma do artigo 500 do Código de Processo Civil.
Assim, imperiosa a reforma parcial da sentença paraconverter a obrigação de fazer em perdas e danos ora fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da multa cominatória já fixada e ora limitada aos R$ 36.850,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
.” (TJ-RJ - APL: 00317434320138190042, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 03/06/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2020) Grifei

No caso, a executada/agravante foi intimada para proceder o restabelecimento da linha telefônica em 18/05/2020 (ID 32182414 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer 1001976-75.2019.8.11.0002), no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Contudo, quando se manifestou, em 03/06/2020, sobre a impossibilidade do cumprimento da obrigação em virtude de a linha já se encontrar habilitada em nome de terceiros (ID 33011077 da Ação de Obrigação de Fazer 1001976-75.2019.8.11.0002), não juntou nenhum documento que comprovasse tal alegação.

Insta salientar que apesar de acostar telas retiradas de seu sistema demonstrando que a linha se encontrava habilitada em nome de terceiro em 15/08/2020, quando apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 36091756 dos autos de origem), as imagens encontravam-se ilegíveis.

Verifica-se que apenas em 14/09/2020, após ter sido intimada para que juntasse documento de boa qualidade, é que foram apresentadas as telas sistêmicas comprovando a transferência da titularidade da linha telefônica da exequente a terceiro (IDs 38895315 e 38895319 dos autos de origem).

Portanto, evidenciado o descumprimento da determinação judicial para a reabilitação da linha telefônica no (65) 99909 8815 em nome da exequente/agravada, tendo em vista a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação apenas meses depois da intimação, resta devida a multa cominatória fixada.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à agravante.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

Isso é possível inclusive na hipótese de execução das
astreintes
, uma vez que sua finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), é maior que a própria obrigação, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com conversão em perdas e danos.

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para reduzir a
astreinte
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI no 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

De igual forma, razão assiste à agravante quanto à alegação de não incidência de juros de mora sobre o valor exequendo relativo à multa diária, por não possuir natureza indenizatória.

Isto porque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é possível a incidência dos juros de mora sobre multa cominatória por configurar
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de ser possível a alteração do valor da multa diária, em recurso especial, apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

4.
Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem
.

5. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no AREsp 971.636/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso especial processado nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da multa cominatória arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, a quantia estabelecida pelo Tribunal de origem, relativa à multa diária, mostrou-se excessiva, a justificar a reavaliação, em recurso especial, do montante fixado.

4.
Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.

5. "O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)" (EREsp n. 1.492.947/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/6/2017, DJe 30/6/2017).

6. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 21/11/2017)

Logo, há de ser reformada a decisão monocrática para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da
astreinte
.

Por fim, relativamente a não incidência de honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, não prospera a pretensão recursal.

Com efeito, a teor da Súmula 519 do STJ, não cabe condenação em honorários advocatícios na hipótese em que há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Contudo, no caso, com o parcial provimento deste recurso para afastar a incidência de juros de mora sobre a
astreinte
e redução do valor desta, houve o o acolhimento de parte da impugnação ao cumprimento de sentença, implicando, portanto, na manutenção da condenação aos honorários advocatícios.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACOLHIMENTO PARCIAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE SÃO EXECUTADAS DIFERENÇAS NA DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

1
. É cediço nesta Corte que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 519 do STJ
. Por outro lado, haverá condenação em honorários advocatícios nos casos de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença, consoante entendimento consagrado por esta Corte nos autos do REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973.

2
. No caso em análise, o recurso especial foi parcialmente provido, o que implica o acolhimento parcial da impugnação formulada pela ELETROBRÁS ao cumprimento de sentença para afastar a continuidade da incidência de juros remuneratórios, nos termos do acórdão embargado, razão pela qual se faz necessária a fixação de honorários advocatícios.
Ressalte-se que o valor a ser excluído da execução, por sua expressividade, não pode ser considerado mínimo para fins de aplicação do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/1973 ou no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

3. Consoante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se também a majoração dos honorários advocatícios a título de sucumbência recursal.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para fixar honorários advocatícios e honorários de sucumbência recursal
." (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1657458/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) Grifei

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como afastar a incidência de juros de mora da multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020